Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, pela prova oral, que se encontra em conformidade com a prova pericial e com o contexto dos autos, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social diante de sua fundamentação inidônea.
3. Não excedido o dolo normal para a prática dos crimes atribuídos ao acusado, afasta-se da valoração negativa da culpabilidade.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto demonstrado que o réu possuía 18 anos na data dos fatos.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.